Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. CP, ART. 159, § 1o. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CPP, ART. 226. PROVA NÃO REALIZADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 158 DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO DEMONSTRADA. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A indicação pela vítima da identidade dos acusados na fase investigativa não configura o ato formal de reconhecimento do art. 226 do CPP. Preliminar de nulidade afastada.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de extorsão mediante sequestro qualificada (CP, art. 159, § 1o), conforme auto de prisão em flagrante acostado e prova oral colhida em juízo, o qual evidencia que os réus privaram a liberdade de locomoção da vítima, pessoa maior de 60 anos, por mais de 24 horas, com o fim de obter vantagem econômica, não há falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, IV e VII), em desclassificação para a figura do art. 158 do CP ou em participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o).
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
6. Em respeito ao critério legal de cominação das penas, estas devem ser fixadas dentro dos limites previstos, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais.
7. A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) somente tem aplicação quando o réu admite a prática delitiva.
8. Não existindo previsão de incidência no preceito secundário da norma penal incriminadora, impõe-se a exclusão da pena pecuniária, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
9. Cabível a fixação do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, diante do quantum estabelecido para a pena privativa de liberdade.
10. Permanecendo hígidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e sendo inalterada a situação fática consignada em sentença, que motivou a segregação cautelar, deve ela ser mantida.
11. O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida na Instância a quo.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para afastar a pena de multa. Demais termos da sentença mantidos.